Tribunal: TJBA
Processo: 8069061-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069061-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: ROSALVO DE ARAUJO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CAROLINE LOBO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE AMBIENTAL. INCÊNDIO NO TERMINAL AQUAVIÁRIO DE MADRE DE DEUS (TEMADRE). RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NO CONTEXTO DO JULGAMENTO ESTADUAL DE COMPETÊNCIA
. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que declinou da competência de Vara Cível para Vara de Relações de Consumo, em ações indenizatórias ajuizadas por moradores da Cidade de Madre de Deus, tidos como vítimas de acidente de consumo decorrente de incêndio ocorrido em 23 de setembro de 2015 no Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre), administrado pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e Transpetro. O Acórdão embargado manteve a decisão de declínio de competência, fundamentando-se na aplicação do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor e na tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8016908-20.2019.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. Ocorrência de omissão no Acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a ausência de trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8016908-20.2019.8.05.0000, argumentando que a pendência de Recurso Especial impede o caráter vinculante da tese jurídica firmada e, consequentemente, a imediata remessa do processo para a Vara de Consumo.

3.
Necessidade de acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, especialmente dos artigos 489, §1º e 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada ou ao simples inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, conforme jurisprudência pacífica. A alegada omissão sobre o trânsito em julgado do IRDR não se sustenta, pois o Acórdão embargado explicitou que o referido incidente já foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, fixando tese jurídica vinculante. O julgado reconheceu que, embora houvesse pendência de Recurso Especial, a tese se consolidou no âmbito da Corte estadual, sendo a decisão do Agravo de Instrumento consonante com o entendimento prevalente no TJBA e respaldado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a figura do consumidor por equiparação (Art. 17 do CDC) em casos de acidentes ambientais e de consumo, e que, ademais, validam a aplicação da tese firmada em IRDR mesmo antes de seu trânsito em julgado.

5. A menção expressa de que o IRDR "já foi julgado por esta Corte, fixando tese jurídica vinculante" e que a decisão atacada "encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal" demonstra que o Colegiado analisou e refutou, ainda que implicitamente, a tese recursal da Embargante sobre a suposta falta de caráter vinculante decorrente do não trânsito em julgado. A desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado de um IRDR para aplicação da tese pela própria Corte que a fixou, em matéria de competência interna, quando respaldada por entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, afasta categoricamente qualquer vício de omissão no acórdão, constituindo a alegação, na realidade, mero inconformismo que visa a reversão do juízo de mérito recursal.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, o Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, bastando que a matéria constitucional ou federal tenha sido ventilada no recurso e impugnada no Acórdão, independentemente de menção numérica aos dispositivos legais que a parte entende como violados. Não existindo as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o propósito de prequestionamento não enseja o acolhimento destes aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Não acolhimento dos Embargos de Declaração por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A irresignação quanto à aplicabilidade imediata de tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ainda que pendente de trânsito em julgado em sede de recurso para tribunais superiores, quando a matéria foi expressamente debatida no Acórdão e se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura omissão para fins de Embargos de Declaração, mas mero inconformismo com o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 489, §1º e 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069061-54.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada ROSALVO DE ARAUJO SANTOS e outros (4).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE DE VOTOS, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.